Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700768-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LORENITA LUIZA POZZEBON DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em 19/05/2022 com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo de origem que concluiu pelo descumprimento da decisão judicial para que a parte ré/agravante efetuasse a substituição dos cabos e demais serviços necessários, de modo a assegurar a religação do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora, fixando multa cominatória de R$ 3.000,00. A parte agravante sustenta que, conforme já amplamente relatado nos autos principais, a parte autora/agravada é atendida por ramal subterrâneo a partir do poste de distribuição, sendo que cabe ao consumidor arcar com os custos da conexão. Destacou que a interrupção do fornecimento de energia foi decorrente de incêndio no poste ocasionado por descarga atmosférica que atingiu fios de telefonia que estavam no local, danificando o ramal subterrâneo que atende a residência da parte autora. Assinalou que para cumprir a decisão liminar, de forma emergencial, efetuou a ligação provisória de energia na unidade consumidora, sendo que a parte autora foi cientificada de que deveria refazer a instalação em definitivo. Pugna pela reforma da decisão agravada para determinar que a responsabilidade pela troca dos cabos e demais equipamentos seja direcionada para a parte agravada. Assinala que a situação não justifica a aplicação das astreintes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa aplicada. Requer a concessão de efeito suspensivo, de forma a evitar o pagamento de elevadíssima importância. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cumpre inicialmente sintetizar o trâmite dos autos principais. No caso, a decisão proferida nos autos principais no dia 14/04/2022 determinou que a parte ré, no prazo de 24 horas contadas da sua intimação, efetuasse a religação da unidade consumidora da parte autora, mediante substituição dos cabos danificados e realização dos demais serviços necessários à reativação do fornecimento do serviço de energia elétrica, sendo intimada daquela decisão no mesmo dia 14/04. A parte ré/agravante informou, no dia 15/04, que compareceu ao local mas que não foi possível o cumprimento da liminar, sob a alegação de que as instalações elétricas da residência da parte autora foram danificadas pelo incêndio. No dia 20/04/2022 o juízo de origem proferiu decisão onde consta que: “(...) a parte requerida recusa-se a cumprir a ordem judicial mediante alegação que se confunde com o mérito da demanda (responsabilidade pelo custeio da substituição de fiação danificada em incêndio de poste). Observa-se, pois, de um lado, a indubitável possibilidade de cumprimento da decisão de Id 121690819 pela requerida, ao passo que, noutro giro, verifico que a autora, hipossuficiente nas condições de consumidora e pessoa idosa, encontra-se sem a prestação de serviço de natureza essencial desde 13.04.2022, ou seja, há 7 dias. Diante disso, intime-se a parte requerida, para cumprimento da decisão de Id 121690819, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 84, §4o, do CDC.” Na decisão agravada, proferida em 09/05/2022, o juízo de origem resumiu o andamento judicial, ressaltando que daquela primeira decisão proferida em 14/04/2022 não foi interposto recurso, estando a matéria preclusa. Ainda, assinalou que, face a informação da parte autora quanto ao descumprimento da decisão anterior (de 20/04/2022), a parte ré teria afirmado que “reconhece que cumpriu a determinação judicial de forma parcial, uma vez que a autora, por opção, é atendida por ramal subterrâneo a partir do poste da distribuidora, assumindo, assim, os riscos adicionais da conexão e os custos de modificações futuras”. Desse modo, o juízo de origem ressaltou na decisão agravada que: “Contudo, como já decidido por esta Magistrada, a justificativa da ré para o cumprimento parcial da tutela de urgência é questão de mérito da causa (responsabilidade pelo custeio do serviço necessário à religação da unidade consumidora) - Id 122124861. Logo, mostram-se verossímeis as alegações da autora, no sentido de que houve a religação apenas parcial da energia elétrica, que se encontra apenas em uma fase, gerando, em tese, risco de novo incêndio. Demonstrado, portanto, o descumprimento da decisão de Id 122124861, que ocorreu de modo injustificado, visto que, instada a manifestar-se em contraditório, a requerida reconheceu o cumprimento parcial, afirmando não ter responsabilidade, o que é matéria de mérito a ser analisada na sentença, após a devida instrução do feito e apresentação de defesa. Logo, tem-se como incontroverso que a parte ré incorreu em descumprimento da decisão de Id 122124861, o que implica a fixação de multa a contar de 48 horas após o dia de sua intimação, ou seja, 29.04.2022, sexta-feira. Considerando que os prazos nos Juizados Especiais são contados apenas quanto aos dias úteis, configurado o descumprimento em 04.05.2022. Fixo, pois, multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais), conforme as decisões de Id 122124861 e 123058551”. Resumido o trâmite dos autos principais, passa-se à análise dos argumentos da parte agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Neste momento processual, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face a ausência de demonstração dos requisitos a justificar a urgência para a suspensão da decisão agravada. Para tanto, nada a prover quanto à alegação de que a parte agravada deve ser a responsável pelo custeio da fiação danificada, uma vez que objeto expresso da decisão proferida em 20/04/2022, sendo o agravo de instrumento interposto apenas em 19/05/2022, quando preclusa aquela decisão. De todo modo, como devidamente exposto pelo juízo de origem, a eventual responsabilidade pelo pagamento dos gastos com a efetivação da troca da fiação é matéria que se confunde com o mérito da demanda principal, visto que a sentença poderá, eventualmente, determinar que a parte autora seja responsável pelo pagamento daquelas despesas para o reparo. Quanto ao pedido de concessão do efeito suspensivo das astreintes ou redução do seu valor, não se constata a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque a multa cominatória foi decorrente do descumprimento da ordem judicial, o que é possível constatar no caso concreto. Neste sentido, apesar da decisão judicial determinar a substituição dos cabos danificados e realização dos demais serviços necessários à reativação do fornecimento do serviço de energia elétrica, a parte ré comunicou que efetuou apenas uma ligação provisória, cabendo à parte autora efetuar a ligação em definitivo. Ocorre que a instalação provisória não atendeu à adequada ligação da energia, uma vez que a residência da parte autora é trifásica, enquanto que a religação efetuada pela parte ré permitiu apenas a utilização de uma fase (monofásica), inclusive gerando riscos decorrente da sobrecarga da ligação monofásica. Destaca-se que o cumprimento da decisão judicial exigia a adequada religação da energia elétrica, de forma a permitir a sua regular utilização pela parte autora nas mesmas condições antes do incêndio no poste, de modo que a parte ré/agravante, deliberadamente, optou por efetuar apenas uma instalação provisória/parcial, informando que a ligação em definitivo deveria ser efetivada pela parte autora, deixando de efetuar o adequado cumprimento da decisão judicial. Com relação à redução do valor da multa cominatória, também não assiste razão à agravante. No caso, mesmo intimada para cumprir a decisão judicial, a parte ré/agravante optou por efetuar apenas parte da ligação do fornecimento de energia, disponibilizando somente a ligação provisória monofásica, inexistindo razões para reduzir a multa cominatória que já havia sido pré-estabelecida em caso de descumprimento da ordem judicial. Ainda, ausente o perigo da demora, uma vez que não se trata de “elevadíssimo valor”, de modo que o pagamento daquela quantia não ensejará prejuízo às operações da parte agravante. Por todo o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator